Tribunal: TJBA
Processo: 8129013-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129013-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: ROGER LUIS MONTEIRO ARAUJO

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

ACORDÃO

D
IREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. SÚMULA 385 DO STJ FLEXIBILIZADA. IMPROVIMENTO DO APELO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a
inexistência de débito
no valor de R$ 220,52 e condenando a instituição financeira ao pagamento de
R$ 6.000,00 a título de danos morais
. O autor alegou o desconhecimento da dívida e a ilicitude da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. O banco recorrente sustentou a regularidade da contratação digital mediante biometria facial e telas sistêmica
s.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se as telas sistêmicas e a biometria facial isoladas comprovam a relação jurídica; (ii) se a negativação restou caracterizada como ato ilícito; (iii) se é aplicável a Súmula 385 do STJ diante de anotações preexistentes discutidas judicialmente; e (iv) se o
quantum
indenizatório observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência da
Súmula 297 do STJ
e a responsabilidade objetiva do fornecedor (Art. 14 do CDC). Invertido o ônus da prova, competia ao banco demonstrar a legitimidade do débito .

4. As faturas e telas sistêmicas apresentadas pela instituição financeira possuem
natureza unilateral
e são insuficientes para comprovar a manifestação de vontade do consumidor . A ausência de contrato assinado (física ou digitalmente) e a falta de prova idônea da entrega do cartão ao titular ou pessoa devidamente autorizada configuram
falha na prestação do serviço
.

5. A
Súmula 385 do STJ
deve ser flexibilizada no caso concreto, uma vez que o apelado demonstrou que as anotações restritivas anteriores estão sendo objeto de
questionamento judicial
(
sub judice
), o que afasta o óbice à caracterização do dano moral .

6. O dano moral decorrente de inscrição indevida é
presumido
(
in re ipsa
). O valor de
R$ 6.000,00
fixado na origem mostra-se condizente com a gravidade da conduta, o porte do ofensor e a finalidade pedagógica da sanção, estando em harmonia com os precedentes d
este Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Art. 85, § 11, do CPC).

8.
Tese de julgamento:

"1. Telas sistêmicas e biometria facial, sem o suporte de instrumento contratual ou prova cabal da fruição do crédito pelo consumidor, são insuficientes para comprovar a legitimidade da relação jurídica bancária em face de negativa do autor."

"2. A existência de anotações pretéritas sub judice autoriza a flexibilização da Súmula 385 do STJ, permitindo o reconhecimento de dano moral por negativação indevida superveniente."

REFERÊNCIAS:

Legislação: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e 14; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11 e 373, II.

Jurisprudência: STJ, Súmulas 297, 362, 385, 479; STJ, AREsp n. 2.979.909/GO; STJ, AREsp n. 2.777.211/SP; TJBA, Apelação n. 8003179-74.2023.8.05.0229; TJBA, Apelação n. 8032792-52.2020.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8129013-92.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO C6 S.A. e como apelada ROGER LUIS MONTEIRO ARAUJO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06